Tribunal: TJES
Processo: 5012939-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012939-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRESSA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO VRTE CUMULADO COM JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a multa da CDA ao patamar de 100% do tributo e determinar a retificação da CDA, ajustando a atualização do crédito aos índices fixados pela União. Condenou ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a atualização do crédito tributário estadual pelo VRTE cumulada com juros de mora de 1% ao mês, em face da limitação imposta pelo STF no Tema 1.062; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa com base no art. 85, §8º, do CPC, diante do valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização do crédito tributário estadual deve respeitar o limite fixado pela União, nos termos do Tema 1.062 do STF, sendo inviável a adoção cumulativa do VRTE com juros mensais de 1%, quando tais índices superam a SELIC.

A jurisprudência do STJ e do TJES reafirma a vedação à cumulação da SELIC com outros índices de correção ou juros, destacando sua natureza unitária.

Os créditos do Estado do Espírito Santo, embora atualizados pela VRTE, têm acréscimo de juros de 1% ao mês, o que, somado à correção pelo IPCA, resulta em índice superior à SELIC, contrariando o entendimento fixado pelo STF.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais quando o proveito econômico não for inestimável, irrisório ou muito baixo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1076.

Não é cabível a fixação equitativa dos honorários no caso concreto, pois o proveito econômico — inferior a R$ 500.000,00 — não se qualifica como irrisório nem como valor muito baixo, afastando a incidência do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados podem adotar índice próprio de atualização de seus créditos tributários, desde que a soma entre correção monetária e juros não ultrapasse a taxa SELIC.

É vedada a cumulação do VRTE com juros mensais de 1% quando isso resultar em percentual superior à SELIC.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC quando o proveito econômico não for irrisório, inestimável ou muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §1º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º; Lei nº 10.522/2002, art. 30; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STJ, REsp nº 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 (Tema 209); STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJES, AI nº 5004027-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17.08.2023; TJES, AC nº 0006538-28.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID
10951712
, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de me convencer da necessidade de reforma da decisão agravada, motivo pelo qual reafirmo seus fundamentos, que levam ao desprovimento deste recurso.

Com efeito, n
a origem,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
execução fiscal em face de
ANDRESSA PIMENTEL RODRIGUES
pretendendo a satisfação do crédito tributário veiculado pela CDA nº
00684/2023
, que totalizava, quando do ajuizamento, R$
1.133.891,67
(
um milhão, cento e trinta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e
sete centavos).

Citada, a executada opôs exceção de pré-executividade (id
31385876
), por meio da qual arguiu,
entre outras alegações,
a nulidade da CDA, à alegação de que viola o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.062, pois sobre o débito principal incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pela VRTE.

A decisão recorrida (id
36294433
)

acolheu parcialmente
a tese apresentada
e determinou que o e
xequente,
ora apelante,
retifique a CDA, apresentando os cálculos atualizados em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União
.
Ademais, condenou o exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Quanto ao percentual, estabeleceu-o da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA (atualizada) - até 200 (duzentos salários-mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que
(1)
não há ilegalidade na atualização do crédito tributário do Estado do Espírito Santo pelo VRTE mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo descabida a aplicação da taxa SELIC e que
(2)
os honorários advocatícios foram aplicados em desacordo com a realidade dos autos, de modo que deve ser aplicado ao caso concreto o disposto no art. 85, §8º do CPC para que os honorários sejam fixados em valor razoável com base no critério da equidade.

Delimitadas as controvérsias, tenho que a primeira discussão paira, basicamente, sobre a análise da atualização do débito tributário veiculado na CDA que fundamenta o ajuizamento da execução fiscal de origem, ou seja, se está em desacordo com o precedente do STF fixado como tese com repercussão geral, no julgamento do ARE 1.216.078.

Com efeito, o precedente em análise
não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União
, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre
direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88). É o que se
se infere da ementa do referido julgado, a seguir transcrita:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3.
Fixada a seguinte tese:

os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

Posta esta premissa, resta verificar quais os percentuais de correção monetária e de juros de estabelecidos pela União para fins cobrança de débitos tributários de sua competência e se os índices fixados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
neste caso concreto são ou não superiores àqueles.

Atualmente, após a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) - pela Medida Provisória nº 1.973-67/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.522/2002 –, que era utilizada como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de créditos fiscais federais, estaduais e municipais (vide Lei nº 8.383/91, Medida Provisória nº 566 de 1994),
os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
(vide art. 30 da Lei nº 10.522/2002
1
).

Assim, tem-se que, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078 cuja ementa transcrevi, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier,
desde que não ultrapasse a SELIC
.

Vale ressaltar, por oportuno, que a taxa SELIC já acumula, em sua formação,
juros de mora e correção monetária
, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça,
não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário
. Confiram-se, por oportuno, ementas de julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.

TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.

1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2.
Em relação à utilização da taxa SELIC, a jurisprudência da Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (REsp 1.073.846/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.12.2009 ? acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). Ressalte-se que o feito mencionado foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão é dotado de especial eficácia vinculativa, impondo-se a sua aplicação aos casos análogos
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1845417/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS E PAES). INCIDÊNCIA DA TJLP. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. (...).

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é possível cumular a Taxa SELIC com correção monetária e outros índices de juros, pois estes já estão embutidos em sua formação”. (...). (STJ. Resp 1275074. Rel. Min. Humberto Martins. Dje 25/10/2013)

Afirmo, pois, em reforço que em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078 cuja ementa transcrevi, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier,
desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC
.

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado da c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...
)
II.
É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. III.
Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)
IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC. V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(AI
5004027-39.2023.8.08.0000
-
3ª Câmara Cível
– Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
– data: 17/08/2023)

Posta esta premissa, passo à análise da forma como se dá a atualização dos créditos tributários de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em especial, do crédito tributário posto em discussão nestes autos.

N
a

CDA
colacionad
a
aos autos originários (
id
29661442)
, observa-se claramente que o
s
crédito
s
ali descrito
s
se encontra
m
expresso
s
em
VRTE
e há previsão de que os juros serão calculados de acordo com o art. 96 da Lei nº 7.000/2001
.

Com efeito, a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o
Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE
e passou a utilizar tal indexador
para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais
2
, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)
3
, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que
a atualização do referido índice se daria “
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União
”
4
.

No mesmo sentido é o disposto no artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001,
in verbis
:

“Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.”

O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo, se não vejamos:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Observa-se, pois, que
o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE
)
,
está sendo cumulado
com juros de mora.

Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC.

Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque entre 2017 e 2020 (período compreendido pela CDA), a SELIC não ultrapassou 13,75% ao ano
5
, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) quase alcançam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA.

O entendimento que vem se firmando neste eg. TJES não difere, valendo colacionar a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O
VRTE
é atualizado anualmente segundo o índice de preços ao consumidor amplo (
IPCA
), dada a
previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01. Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida Lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia (
SELIC
).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela união para os mesmos fins. 3. Assim, demonstra-se necessária a limitação da incidência de juros e correção monetária na certidão de dívida ativa acostada aos autos à taxa selic, pois pautada pela regra do
artigo 927, inciso III, do código de processo civil
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0006538-28.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível;
Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 28/06/2022; DJES 12/07/2022

Neste contexto, então, correta a decisão recorrida, o que afasta a possibilidade de provimento deste recurso quanto ao ponto.

Em relação à verba sucumbencial, e
mbora o agravante afirme que
os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o art. 85, §8º do CPC, de acordo com critérios de equidad
e, tenho que c
om a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arb
itrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Confira-se, por oportuno, a redação do dispositivo em comento no que interessa para a solução deste recurso:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2
o

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
(...)

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

A respeito
da
matéria
,
o Superior Tribunal de
Justiça,
n
o
julgamento do
REsp n. 1.850.512/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema
nº 1076
),
fixou
precedente veiculado n
as seguintes teses
:

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJES que, por observância aos preceitos legais, tem reservado a fixação por apreciação equitativa do valor de condenação aos casos previstos no citado §8º, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o provento econômico ou com valor da causa muito baixo, guardando observância, ainda nesses casos, aos critérios objetivos dos incisos I a IV do § 2º, art. 85
do CPC
.
No sentido, colhem-se os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do art. 85, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3-
Não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prevê as possibilidades de utilização da equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais. 4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto. 5- Recurso conhecido e desprovido.
(AC
0025110-42.2014.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - D
ata: 11/Apr/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa. 2. Embora o Magistrado a quo tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 3. No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo a quo retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão. 4. Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela. 5. Logo,
em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados. 6. No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(AC
0000173-27.2017.8.08.0035
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
-
Data: 26/Sep/2023
)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS - OPORTUNIDADE RECURSAL COINCIDE COM SENTENÇA DE EXTINÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DOS EMBARGOS – CASUÍSTICA – JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – INADMISSÃO - CONHECIMENTO PARCIAL - CONTRATO ASSINADO POR UMA TESTEMUNHA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM AFERIR A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTAS CONTRATUAIS INCIDENTES - SANÇÃO MORATÓRIA REDUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CCB. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE MODA BRASIL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TARDIM ADVOGADOS CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
VI -
à luz do Tema 1.076, do STJ, afasta-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, a despeito do valor da condenação, devendo ser fixado segundo os percentuais do §2º, do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.
VII - Recurso de Moda Brasil parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(AC
0010925-53.2019.8.08.0014
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA
-
Data: 17/Apr/2024
)

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (em agosto de 2023)
reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no
qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes
.

Postas
e
sta
s
premissa
s
, verifico que no caso em tela,
o valor
do proveito econômico é
a diferença do valor que será descontado da CDA
0684
/20
23
, o que não ultrapassa R$
5
00.000,00 (
quinhentos
mil reais)
.

Daí de se dessomem, de início, dois pontos:
(1)
não sendo exorbitante o
proveito econômico obtido
pelo sucumbente
, não há necessidade de
sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e
(2)

não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus,

afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

Não há, também, portanto,
possibilidade de provimento
deste recurso
quanto ao ponto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
es
.
Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

1
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1
o
de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

2

Art. 2º
Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

3

Art. 3º
O valor do VRTE fica fixado em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimo de centavos)

4

Art. 5º
O Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União.

5
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 21.07.2025 a 25.07.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012939-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
ANDRESSA PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator, ao analisar o agravo de instrumento, decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Dito isso, muito embora o posicionamento de Sua Excelência, entendo que, embora o voto do ilustre Desembargador Relator aparente seguir uma lógica coesa, uma análise mais profunda revela que sua conclusão parte de uma premissa fática não comprovada nos autos e de uma interpretação extensiva e equivocada do Tema de Repercussão Geral nº 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

O cerne do argumento do Em. Des, Relator reside na afirmação de que "
parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC
". Esta assertiva, embora retoricamente forte, carece de sustentação fático-probatória no caso concreto, configurando-se como uma perigosa generalização.

Para elucidar a questão, basta examinar o acórdão paradigma deste Tribunal de Justiça (TJES, Ap. Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024):

[...] 3. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. 4. Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001. 5. Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic. [...] (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024, julgado em 17/08/2023).

De plano, saliento que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) já engloba a correção monetária e os juros de mora.

Friso que a taxa de juros estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a mesma que consta no art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil.

Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso
, ainda que parcialmente,
é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Aldary Nunes Junior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida no que se refere à atualização dos juros e correção monetária.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora